Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-52.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004085-52.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CGF COMPRA E VENDA, LOTEAMENTO, INCORPORACAO E CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.344.223/0001-79 (APELANTE), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 22.415.372/0001-11 (APELADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), MAKI MOTOS LTDA - CNPJ: 10.243.399/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI - CPF: 239.739.609-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO KICHE - CPF: 034.275.549-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – EXECUÇÃO CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA – MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE DEMONSTRADA – ART. 973, INCISO IV DO CPC E DA SÚMULA 375 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o art. 973, inciso IV do CPC e a Súmula 375 do STJ, só há fraude à execução se restar comprovada pelo credor a má-fé do adquirente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos de Terceiro julgados improcedentes, com a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante ressalta que a Execução foi proposta pela apelada em 28/05/2012 e que em 26/04/2019 não existia nenhuma penhora, averbação premonitória, hipoteca judicial ou qualquer tipo de constrição registrada na matrícula n. 25.550 do CRI de Sinop.

Afirma que essa alienação não representa risco de insolvência, visto que em fevereiro de 2020 a apelada pediu a penhora sobre 30% do faturamente líquido da empresa paranaense Patrimônio Engenharia LTDA, para que a participação ou o
pró-labore
do devedor e coexecutado Carlos Eduardo Rolo Kifche pudesse satisfazer parte do
quantum debeatur
.

Acrescenta que não foi decretada a falência da devedora principal MAKI MOTOS LTDA, e que a apelada não demonstrou a ausência de bens ou a insolvência destes outros dois devedores citados.

Aduz que, para a lavratura da escritura pública de compra e venda, foram apresentadas certidões negativas de Ações de 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso em nome dos vendedores.

Sustenta que o fato de o vendedor ter indicado que seu
e-mail
está vinculado ao domínio na
internet
do Grupo Enzo não o conecta diretamente com ela (terceira embargante).

Defende não existir prova do conluio destinado a fraudar a execução (art. 373, inciso II, do CPC).

Reitera tratar-se de bem de família, visto que a alienação da residência de Sinop possibilitou ao casal vendedor a quitação do financiamento habitacional com a Caixa Econômica Federal e a aquisição e outra moradia em Florianópolis/SC.

Pugna pela reforma do
decisum
e procedência da lide.

Contrarrazões no ID nº. 155666847.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a principal matéria tratada nos autos, a Súmula 375 do STJ determina que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

Esse enunciado não foi revogado, ao contrário, é complementado pelo novo CPC quando dispõe que
a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
(art. 792, inciso IV).

No caso, o débito buscado na Execução n. 0005475-89.2012.8.11.0015 contra a empresa MAKI MOTOS LTDA e os sócios garantidores Paulo Roberto Gomes Malaquini e Carlos Eduardo Rolo Kifche ultrapassa a quantia atual de R$1.257.145,16, já que sua última atualização se reporta a maio de 2022 (ID n.
10326354
dos referidos autos).

O imóvel de matrícula nº. 25.550 do CRI do 1º Ofício de Sinop/MT foi vendido por Paulo Roberto e por sua esposa para a empresa apelante por R$1.500.000,00, em 26/04/2019. Exatamente nessa data ele havia sido citado há vinte dias por oficial de justiça para integral o polo passivo do feito executivo citado.

Este foi o único ativo financeiro penhorável encontrado em nome do devedor, e o simples confronto entre os valores acima citados basta para evidenciar a capacidade do feito expropriatório de reduzi-lo à insolvência.

Por se tratar de obrigação solidária cada um dos devedores responde pela integralidade da dívida (arts. 275 e seguintes do Código Civil), logo se o único imóvel de que Paulo Roberto dispunha bastava para saldar a dívida não poderia ter sido alienado a terceiro no curso da lide.

Pela mesma razão não cabem aqui maiores debates a respeito do patrimônio dos demais coobrigados, visto que estão sendo buscados bens passíveis de penhora mediante diligências contemporâneas no processo n. 0005475-89.2012.8.11.0015, já que na sentença impugnada consta claramente que a constrição do imóvel de matrícula nº. 25.550 do CRI do 1º Ofício de Sinop/MT só será realizada depois do trânsito em julgado do
decisum
em análise.

Ao reiterar a tese de que se tratava de bem de família do devedor e indicar onde ele teria empregado a quantia recebida pela venda de sua residência, de fato a apelante revela intimidade anormal com o alienante, além de buscar defender os interesses dele em juízo, o que é vedado pelo art. 18 do CPC.

Esse ponto da decisão apelada não é diretamente combatido pela recorrente, que se limita a reiterar seus próprios argumentos iniciais, faltando com a dialeticidade necessária em segundo grau de jurisdição.

A proximidade entre as partes que firmaram o negócio jurídico declarado fraudulento pelo juízo de origem foi corroborada pelo fato de a apelante ter informado à Receita Federal que o seu endereço eletrônico é “andrea.antunes
@
grupoenzo.com.br
” e a escritura pública com ID n. 155666799 apontar que o
e-mail
do executado é “paulo.malaquini
@
grupoenzo.com.br
”.

A utilização do mesmo domínio particular na rede mundial de computadores bastou para confirmar a proximidade já suscitada pelos próprios argumentos apresentados na petição inicial.

O fato de vendedor e compradora integrarem o mesmo grupo empresarial, por si só, não é suficiente para comprovar a má-fé dela, é o contexto probatório contido nos autos que o fez.

Além de encampar as teses de defesa do devedor e de integrar o Grupo Enzo juntamente com ele,
“As Certidões Estaduais e de Ações Cíveis da Comarca de Sinop/MT e da Comarca de Campo Grande/MS, em nome dos vendedores foram expressamente dispensadas pela compradora”
(fl. 02 do ID n. 155666799), embora todas as outras relativas à espécie tenham sido solicitadas e discriminadas na escritura pública de compra e venda.

A conjugação desse terceiro elemento de prova torna inafastavel a conclusão acerca do preenchido de um dos requisitos da Súmula 375 do STJ, a má-fé da adquirente, já que torna fundado o seu prévio conhecimento a respeito da pendência judicial vinculada ao nome do alienante naquelas comarcas.

Não se trata de presunção, posto que nos autos restou demonstrado o ardil em prejuízo do credor, não tendo a terceira adquirente apresentado contraprova ou justo motivo que lhe fosse favorável a ponto de induzir à reversão das conclusões da sentença (art. 373, inciso I, do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO.
"CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO
. IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR.
CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE
. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. 2.
A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio
à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens,
quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência
. 3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp n. 1.877.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022, sem grifos no original).

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL –
AQUISIÇÃO POR TERCEIRO – COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DO REGISTRO DA PENHORA, MAS NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA EXECUÇÃO QUE RECAIA SOBRE O IMÓVEL, CAPAZ DE LEVAR O VENDEDOR À INSOLVÊNCIA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Segundo o Enunciado nº 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
.
De acordo com o disposto no artigo 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
.
Comprovada a ciência do terceiro adquirente quanto à existência de demanda executiva em curso em face da alienante dos imóveis, que tem o condão de conduzi-la à insolvência, há que se reconhecer a ocorrência de fraude à execução
.
(N.U 0018176-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 21/04/2022, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados no primeiro grau comportam majoração de ofício nesta segunda instância.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023